Tribunal: TJMT
Processo: 1041629-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041629-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CASSIA BISPO DE SANTANA - CPF: 056.880.311-66 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041629-80.2025.8.11.0000

PACIENTE: CASSIA BISPO DE SANTANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES QUE ALTERAM O PANORAMA FÁTICO. GESTANTE. VÍNCULO LABORAL FORMAL E RESIDÊNCIA FIXA COMPROVADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, fundada em suposto abandono da execução penal, ausência de comparecimento para registro biométrico e mudança de domicílio sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da juntada de documentos comprobatórios de vínculo laboral, residência fixa e gestação, subsiste a fundamentação que embasou a regressão cautelar de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de origem baseou-se na ausência de comprovação de trabalho lícito, no descumprimento das condições do regime e na mudança não autorizada de comarca.

4. A documentação superveniente apresentada no
writ
comprova vínculo empregatício formal, residência fixa e estado gestacional, alterando substancialmente o quadro considerado pelo juízo da execução.

5. A mudança de domicílio, ainda que sem autorização prévia, decorreu da busca de ocupação lícita, não revelando intenção de evadir-se ou frustrar a execução penal.

6. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a regressão ao regime fechado mostra-se medida excessivamente gravosa, sobretudo diante da condição de gestante e do exercício de atividade laboral regularmente comprovada.

7. A proteção integral da maternidade e do nascituro, reforçada pelo Marco Legal da Primeira Infância, recomenda a adoção da solução menos gravosa compatível com a finalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para revogar a regressão cautelar de regime, restabelecendo o regime semiaberto.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. A juntada de documentos supervenientes comprobatórios de vínculo laboral e residência fixa afasta a fundamentação da regressão cautelar de regime baseada na ausência desses elementos. 2. A regressão de regime de gestante deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, priorizando-se medidas que não agravem injustificadamente a execução penal”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 115, III; 118, I e §1º; CF/1988, arts. 1º, III; 226; 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo 143.641/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041629-80.2025.8.11.0000

PACIENTE: CASSIA BISPO DE SANTANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CÁSSIA BISPO SANTANA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que decretou sua regressão cautelar de regime nos autos do PEP n. 2000078-88.2022.8.11.0039.

Narra, em síntese, que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II, IV e V, do Código Penal) e teve decretada a regressão cautelar de regime, supostamente em razão de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto/harmonizado.

Sustenta a defesa que o episódio se tratou de uma
"falha de comunicação com o Judiciário"
e não de uma tentativa de fuga ou cometimento de novo delito. Enfatiza que a paciente é gestante e mãe de duas crianças menores, possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Sob tais argumentos, invocando o Marco Legal da Primeira Infância e o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, requer a concessão da ordem para revogar a decisão que determinou a regressão de regime, restabelecendo-se o cumprimento da pena no semiaberto, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, autorizando-se o trabalho externo.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão combatida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela parcial concessão da ordem, para reformar a decisão que determinou a regressão de regime.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041629-80.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei no pedido de liminar, após o trânsito em julgado da condenação imposta à reeducanda, em 01/08/2023 o juízo singular fixou as condições para o cumprimento da pena.

Após diversas tentativas inexitosas de intimação de CÁSSIA, em 22/11/2023 o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime para o fechado.

No dia 11/01/2024, CÁSSIA compareceu espontaneamente na Secretaria da Vara para tomar ciência das condições fixadas e deu início ao cumprimento da reprimenda.

A reeducanda, nos meses subsequentes (fevereiro e março/2024), compareceu ao fórum e comunicou seu endereço e telefone de contato, noticiando que estava desempregada.

Em abril/2024, CÁSSIA informou que estava
“trabalhando com delivery”
.

Em 17/05/2024, ao apreciar o pedido de regressão formulado pelo Ministério Público, o juízo o indeferiu, no entanto, impôs o monitoramento eletrônico à paciente, somado às demais condições anteriormente fixadas, situação que perdurou até 06/12/2024, quando foi autorizada a retirada da tornozeleira e determinado o
“comparecimento
diário
ao fórum para o registro do ponto biométrico”
.

De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, em 11/02/2025 a paciente cumpriu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, razão pela qual, em 20/02/2025, CÁSSIA pleiteou sua progressão ao regime aberto.

Posteriormente, em 26/03/2025, a defesa pleiteou a transferência do PEP para a Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão de proposta de emprego recebida naquele município.

Em 02/07/2025, CÁSSIA noticiou que havia se mudado para Lucas do Rio Verde, não comprovando o vínculo laboral.

Em 29/07/2025, o Ministério Público requereu a regressão de regime, tendo em vista que CÁSSIA abandonou o cumprimento da pena e mudou-se sem autorização judicial.

Em 01/09/2025 foi prolatada a decisão atacada,
verbis
:

“A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O parágrafo 1º do mesmo artigo dispõe que o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas no inciso I, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

No caso em análise, verifico que a reeducanda descumpriu injustificadamente a condição imposta para o cumprimento da pena em regime semiaberto, qual seja, o comparecimento diário ao Fórum para registro de ponto biométrico, a partir de dezembro de 2024.

A justificativa apresentada pela defesa não merece acolhimento, pois, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, à época em que a reeducanda passou a descumprir o dever de comparecimento diário, ela já se encontrava sem a tornozeleira eletrônica, por força da decisão que autorizou sua retirada (Seq. 251.1). Portanto, o alegado preconceito social vinculado ao uso do monitoramento eletrônico não se sustenta como justificativa para o descumprimento.

Ademais, a mudança de domicílio sem autorização judicial configura, por si só, violação ao regime semiaberto, nos termos do art. 115, III, da Lei de Execução Penal, que estabelece como condição obrigatória para o cumprimento da pena em regime semiaberto a não mudança do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

Ressalte-se que a justificativa de mudança de domicílio foi apresentada apenas após a intimação judicial.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 118, §1º, da Lei de Execução Penal,

DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME da reeducanda CASSIA BISPO SANTANA para o REGIME FECHADO.

Da progressão de regime

Compulsando os autos, verifico que o prazo para análise de eventual progressão de regime para o aberto expirou em 10/02/2025, conforme cálculo de pena anteriormente realizado.

A progressão encontrava-se pendente de análise em razão da necessidade de diligências para averiguar o cumprimento da pena pela reeducanda, conforme decisão de seq. 280.1.

Contudo, conforme decisão proferida nos presentes autos, foi determinada a regressão de regime da reeducanda para o regime fechado, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, notadamente a ausência de comparecimento diário ao Fórum para registro de ponto biométrico a partir de dezembro de 2024, bem como a mudança de domicílio sem autorização judicial.

No caso em análise, a reeducanda demonstrou comportamento incompatível com o benefício da progressão de regime, ao descumprir as condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, revelando não estar apta ao cumprimento da pena em regime mais brando.

Diante do exposto:

INDEFIRO a progressão de regime para o aberto, em razão da regressão de regime anteriormente determinada e do não preenchimento do requisito subjetivo.

CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, estando o recuperando em local incerto e não sabido (art. 50, V, da LEP), DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do reeducando para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP e INDEFIRO a progressão de regime. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, a ser incluído no BNMP para cumprimento, com prazo de validade idêntico ao da prescrição.

Cumprido o mandado, conclusos para designação de audiência de justificação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Encaminhem-se os autos a DPE em razão do termo de renúncia apresentado pelo advogado constituído nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

O pedido de reconsideração formulado pela Defensoria Pública foi indeferido nos seguintes termos:

“É o sucinto relatório. Decido.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que a justificativa apresentada pela Defesa, conquanto articulada, carece de lastro probatório mínimo e se dissocia da disciplina e do rigor que devem nortear a execução da pena. Passo a elencar os fundamentos que alicerçam este convencimento.

1. Da ausência de evidências quanto à atividade laboral:

A Defesa alega que o descumprimento das condições do regime semiaberto – notadamente o comparecimento diário para registro biométrico – decorreu de uma

oportunidade de emprego na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Contudo, tal alegação vem
desacompanhada de qualquer elemento de prova idôneo
.
Não foi colacionado aos autos contrato de trabalho, anotação em CTPS, declaração do empregador ou qualquer outro documento que ateste, de forma inequívoca, a existência do vínculo laboral
. A mera afirmação, desprovida de suporte documental, não possui o condão de justificar o deliberado abandono das obrigações impostas por este Juízo.

2. Da inaplicabilidade do precedente invocado para a prisão domiciliar:

Equivoca-se a Defesa ao invocar o entendimento firmado no HC nº 143.641/SP. O referido habeas corpus coletivo, de notória importância humanitária, versa especificamente sobre a substituição da prisão preventiva – medida cautelar de natureza processual – pela domiciliar.

A situação jurídica da reeducanda é diametralmente oposta: trata-se de execução de pena definitiva, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Os institutos não se confundem, possuindo pressupostos e finalidades distintas. A aplicação extensiva do aludido precedente à fase de execução penal, mormente em casos de regressão por falta grave, subverteria a lógica do sistema progressivo e criaria um salvo-conduto para o descumprimento das condições do regime.

3. Da natureza da condenação e do descumprimento das condições do regime:

A reeducanda cumpre pena em caráter definitivo e encontrava-se em regime semiaberto, um benefício que pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade.

Ao se mudar de comarca sem prévia autorização judicial e ao deixar de cumprir a condição de comparecimento diário, a apenada demonstrou total descaso para com as determinações judiciais, praticando falta grave que autoriza, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a regressão para regime mais gravoso.

Não se pode olvidar que o regime semiaberto não é um direito absoluto, mas uma etapa do cumprimento da pena condicionada à observância de regras, as quais foram flagrantemente violadas.

4. Da não demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos:

Embora a Defesa alegue que a reeducanda é mãe de duas crianças, não logrou demonstrar a sua imprescindibilidade aos cuidados das infantes, requisito este exigido pelo art. 117, III, da Lei de Execução Penal para a concessão da prisão domiciliar no curso da execução

. A mera condição de genitora, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício, sendo imperiosa a comprovação de que é a única responsável pelos cuidados dos filhos ou que estes se encontram em situação de completo desamparo, o que não restou evidenciado nos autos.

5. Da gravidade do delito:

Por fim, cumpre salientar que a reeducanda foi condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, aliada à sua conduta indisciplinada durante a execução da pena, revela a necessidade de uma resposta estatal mais firme, sendo a regressão ao regime fechado a medida adequada e proporcional para a reprovação e prevenção da prática de novas faltas.

Em decisão monocrática, o relator do recurso, ministro Rogerio Schietti, comentou que o STJ, adotando uma interpretação extensiva do julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus coletivo 143.641 e do artigo 318-A do Código de Processo Penal (CPP), passou a autorizar o benefício do regime domiciliar não só para gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência que estivessem em prisão preventiva, mas também para aquelas já condenadas.

No entanto, segundo o relator, tanto o precedente do STF quanto o dispositivo do CPP excluem do benefício as rés envolvidas em crimes violentos. A jurisprudência do STJ, de acordo com o ministro, admite a substituição da prisão pelo regime domiciliar mesmo que não seja demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a prole, pois esta é presumida, mas desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça (inciso I do artigo 318-A do CPP).

Ante o exposto, e em plena consonância com o parecer ministerial, REJEITO a justificativa apresentada pela Defesa e, por conseguinte, MANTENHO INTEGRALMENTE a decisão de mov. 289, que determinou a regressão cautelar da reeducanda CASSIA BISPO SANTANA ao regime fechado.

INDEFIRO, pelos fundamentos acima expostos, o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor da reeducanda, conforme determinado em seq. 289.

Cumpra-se o mandado de prisão expedido”.

Consta nos autos atestado e relatório subscritos por médico da Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, datado de 14/11/2025, que CÁSSIA está gestante de 23 semanas e 1 dia.

Foram juntadas cópias da CTPS digital da reeducanda e do contrato de trabalho, que
demonstram que ela está trabalhando na empresa MIX DA SAÚDE SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAÚDE desde 04/04/2025.

Acostado, ainda, o comprovante de endereço na cidade de Lucas do Rio Verde.

Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão na premissa de que a paciente teria descumprido as condições do regime semiaberto — ausência de comparecimento para registro biométrico e mudança de endereço sem autorização —, bem como na ausência de comprovação de atividade lícita ou da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

O juízo singular consignou, expressamente, que a alegação de trabalho vinha
"desacompanhada de qualquer elemento de prova idôneo"
e que
"não foi colacionado aos autos contrato de trabalho, anotação em CTPS"
.

Todavia, a documentação acostada ao presente
writ
altera substancialmente o panorama fático-jurídico sopesado na origem.

Conforme relatado, a Defensoria Pública instruiu o pedido com cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital e contrato de trabalho, os quais demonstram que CÁSSIA BISPO SANTANA mantém vínculo empregatício formal com a empresa MIX DA SAÚDE SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAÚDE desde
04/04/2025
. Ademais, comprovou-se a residência fixa na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Embora a mudança de domicílio sem prévia autorização judicial constitua, em tese, infração às regras do regime semiaberto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que a análise da falta grave deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, a conduta da reeducanda, ao que tudo indica, não visava à evasão ou à frustração da execução penal, haja vista que a alteração de domicílio teve por motivação a busca por ocupação lícita e sustento próprio, finalidade precípua da ressocialização almejada pela Lei de Execução Penal.

Punir com a regressão ao regime fechado uma reeducanda que, embora tenha falhado no dever de comunicação prévia ao juízo, encontra-se efetivamente inserida no mercado de trabalho formal, afigura-se medida excessivamente gravosa e contraproducente aos fins da pena.

Somado a isso, exsurge dos autos o estado gravídico da paciente, atestado por laudo médico datado de 14/11/2025, o qual informa gestação de 23 semanas e 1 dia. O encarceramento em regime fechado de gestante, mormente quando demonstrada a estabilidade laboral e domiciliar, colide com as diretrizes do Marco Legal da Primeira Infância e com a proteção integral devida à maternidade e ao nascituro.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, tenha tratado precipuamente da prisão preventiva, a
ratio decidendi
daquele julgado irradia efeitos para a execução penal, impondo ao julgador um olhar cauteloso sobre a segregação de gestantes e mães, priorizando-se, sempre que possível, medidas que não impliquem o afastamento do convívio familiar ou o cumprimento de pena em condições insalubres para o desenvolvimento da gestação.

A manutenção da decisão impugnada acarretará a prisão da paciente, sujeitando-a aos rigores do cárcere em pleno curso de gestação e interrompendo abruptamente seu vínculo empregatício, com prejuízos irreversíveis à sua subsistência e de sua prole.

Desse modo, a prova pré-constituída trazida neste remédio
mandamus
se sobrepõe aos fundamentos da decisão de primeiro grau — calcada na ausência de comprovação de trabalho e endereço —, autorizando a reforma da decisão que determinou a regressão de regime da paciente.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada para revogar a decisão que determinou a regressão cautelar de regime de CÁSSIA BISPO SANTANA, mantendo-a no regime semiaberto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025